Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REALIZAR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela atinente à pretensão de realizar penhora no rosto dos autos dos processos 0745727-63.2023.8.07.0001 e 0706317-95.2023.8.07.0001, a fim de assegurar o pagamento de eventual reparação material.
2. A análise dos autos de origem demonstra a dificuldade de citação dos réus do processo de conhecimento 0705878-50.2024.8.07.0001, G. DE S. F. A. e ESPOLIO DE C. R. DOS R. P. na pessoa de sua inventariante F. DOS R. P.
3. Além da inocorrência de instrução processual, não se depreende dos documentos acostados aos autos, e, ainda, da fase processual em que se encontra o processo de execução de título extrajudicial 0745727-63.2023.8.07.0001, o risco pela demora capaz de justificar a concessão da medida vindicada.
4. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da liminar na forma pretendida, descabida a antecipação da tutela para determinar a penhora no rosto dos autos dos processos 0745727-63.2023.8.07.0001 e 0706317-95.2023.8.07.0001 em sede de agravo de instrumento
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.